Tribunal: TJMT
Processo: 1038758-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1038758-56.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ACOLHIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS REJEITADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada contra concessionária de energia elétrica, com vistas ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, ao fundamento de ausência de prova do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que a embargada detém melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade do serviço prestado; (ii) reconhecimento de omissão quanto à análise da validade dos laudos técnicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) analisar se houve omissão quanto à valoração dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.
6. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
7. Incumbe à seguradora autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, por meio da demonstração do dano e do nexo causal entre o evento e os serviços prestados pela concessionária.
8. O acórdão analisou expressamente a validade dos laudos técnicos apresentados. A insurgência da parte, neste ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar que cabe à seguradora demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e a atuação da requerida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038758-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA ACOLHIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS REJEITADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada contra concessionária de energia elétrica, com vistas ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, ao fundamento de ausência de prova do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que a embargada detém melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade do serviço prestado;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à análise da validade dos laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova;
(ii)
analisar se houve omissão quanto à valoração dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

7. Incumbe à seguradora autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, por meio da demonstração do dano e do nexo causal entre o evento e os serviços prestados pela concessionária.

8. O acórdão analisou expressamente a validade dos laudos técnicos apresentados. A insurgência da parte, neste ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar que cabe à seguradora demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e a atuação da requerida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da
Ação de Cobrança n.
1038758-56.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora autora a título de indenização securitária por danos elétricos suportados por seus segurados, supostamente decorrentes de falhas na prestação do serviço (id. 325261893).

Na
sentença
, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha da concessionária (id. 325262397).

Interposta
apelação
pela autora, esta Segunda Câmara de Direito Privado
negou provimento
ao recurso e manteve a sentença, por entender que os laudos técnicos apresentados eram unilaterais e insuficientes, sem prova de anormalidade na rede elétrica, e que a ocorrência de descarga atmosférica caracteriza excludente de responsabilidade civil (id. 336097873).

A seguradora opôs
embargos de declaração
, nos quais sustenta a existência de omissão no acórdão, especialmente no que se refere à distribuição do ônus da prova e à valoração dos laudos técnicos juntados aos autos.

Defende a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, ao argumento de que a concessionária detém melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade do serviço prestado.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da validade dos laudos técnicos, sob a alegação de que esses documentos são admitidos pela regulamentação da ANEEL e seriam suficientes para comprovar os danos e o nexo causal.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes (id. 338770358).

Nas
contrarrazões
, a Energisa assevera a inexistência de vícios no acórdão embargado e a tentativa de modificação do julgado por via inadequada, razões pelas quais pugna pela rejeição dos embargos (id. 341443888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O cerne da controvérsia, nesta fase processual, reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à valoração dos laudos técnicos apresentados pela seguradora.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, verifica-se que os embargos merecem parcial acolhimento, tão somente para fins de integração do julgado, sem efeitos infringentes.

Assiste razão à embargante quanto à ausência de manifestação expressa acerca da distribuição do ônus da prova, questão que, embora implicitamente considerada, não foi enfrentada de forma específica no acórdão.

Sobre a matéria, destaca-se que, embora a seguradora seja sub-rogada nos direitos do credor, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Portanto, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, por meio da demonstração do dano e do nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea (...)
” (TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

Assim, cabia à seguradora comprovar minimamente o seu direito, especialmente quanto ao nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço, ônus do qual, conforme consignado no acórdão, não se desincumbiu.

Por outro lado, no que se refere à alegada omissão quanto à validade dos laudos técnicos, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão:

“
(...) Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelante (...), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma ‘descarga elétrica’.

Os laudos mencionados não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada. (...)
”.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada e a insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, com pretensão de rediscussão do mérito e de revaloração das provas, inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., tão somente para explicitar que incumbe à seguradora autora a comprovação do nexo causal entre os danos e o serviço da concessionária de energia, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026